Tribunal: TJPA
Processo: 0808374-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808374-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO COSTA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DESTA DESEMBARGADORA.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a oposição de embargos de declaração em sede de
habeas corpus
.

NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
em não conhecer dos embargos de declaração por serem incabíveis na espécie
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM PEDIDO DE LIMINAR
opostos por
DIOGO COSTA CARVALHO
,
devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com base no art. 619, do CPP, contra v. acórdão inserto no
ID nº 10301126 (fls. 1253-1260)
desta egrégia Seção, que conheceu da impetração e concedeu a ordem requerida
ratificando a liminar deferida no sentido de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pela prisão domiciliar pelo período de 90 dias, com aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP, autorizando sua saída da residência apenas para consultas, internações e urgências médicas a serem devidamente comprovadas nos autos, salvo se por
al
tenha que permanecer preso.

Alega, em suas
razões
(ID nº 10342654), que o v. acórdão embargado fora omisso, uma vez que não teria apreciado o pedido de concessão de prisão domiciliar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, motivo pelo qual requer o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emite parecer pelo
acolhimento

dos embargos de declaração, pois não teria sido apreciado o pedido de prisão domiciliar por 180 dias (fls. 1310-1311 ID nº 10516313).

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado restou assim ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE A CASA PENAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE PELA PRISÃO DOMICILIAR PELO PERÍODO DE 90 DIAS, COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV E V, DO CPP, AUTORIZANDO-SE SUA SAÍDA DA RESIDÊNCIA APENAS PARA CONSULTAS, INTERNAÇÕES E URGÊNCIAS MÉDICAS A SEREM DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, SALVO SE POR AL TENHA QUE PERMANECER PRESO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Não conheço dos presentes embargos de declaração
, por serem incabíveis na espécie, na esteira da jurisprudência deste colegiado. Registro, contudo, minha ressalva de entendimento pelo seu cabimento em sede de
habeas corpus
, porém curvo-me à decisão colegiada.

De acordo com o entendimento sedimentado por esta egrégia Seção de Direito Penal, é incabível a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de
habeas corpus
, ação constitucional de provimento célere, em que é inadmissível a discussão do pronunciamento jurisdicional denegatório ou de não conhecimento, senão por meio da interposição de recurso/ação às Cortes Superiores.

A propósito, colaciono precedentes desta Casa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

(TJPA, 10218472, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-07-11, Publicado em 2022-07-11)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2.Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém. (PA), 10 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES Relator

(TJPA, 4163628, 4163628, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. Descabimento em sede mandamental, de acordo com deliberação da Turma Julgadora. Precedentes da Seção de Direito. Não conhecimento. Unânime.

(TJPA, 1811194, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-04)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA, 2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

Contudo, por amor ao debate, consigno que não há omissão no v. acórdão embargado, eis que, ao se conceder a prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares diversas pelo prazo de 90 dias, automaticamente fora rejeitado o prazo de concessão por 180 dias. É uma decorrência lógica de premissa e conclusão.

Ante o exposto,
pelas razões expostas no presente voto, com ressalva de meu entendimento,
não conheço dos aclaratórios por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos

Relatora

Belém, 18/08/2022